Tribunal: STJ
Processo: 0310264-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028149 - RJ (2025/0310264-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATA DOS SANTOS FROES
ADVOGADOS
: ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
OUTRO NOME
: RENATO DOS SANTOS FROES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
MANEJADO CONTRA DECISÃO
WRIT
MONOCRÁTICA DE RELATOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
CABÍVEL.
NECESSIDADE
DE
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: a8ec8269-39e6-4c8e-b028-c5884290f94d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028149 - RJ (2025/0310264-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATA DOS SANTOS FROES
ADVOGADOS
: ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
OUTRO NOME
: RENATO DOS SANTOS FROES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
MANEJADO CONTRA DECISÃO
WRIT
MONOCRÁTICA DE RELATOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
CABÍVEL.
NECESSIDADE
DE
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
RENATA DOS SANTOS FROES (ou Renato dos Santos Froes) interpõe
agravo regimental contra decisão monocrática, às fls. 37/38, por meio da qual indeferi
liminarmente o pedido de
s formulado em seu favor.
habeas corpu
A agravante, nas razões recursais, aduz que, apesar do entendimento
consolidado de que não cabe
contra decisão monocrática sem o
habeas corpus
exaurimento das instâncias, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite
exceções em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, permitindo
a concessão da ordem de ofício.
Argumenta que sua condenação está baseada em processo com citação
inválida, pois a certidão de citação não possui assinatura, testemunhas ou elementos
de identificação, e a defesa apresentou prova tecnológica de geolocalização que
demonstra que estava em São Paulo no dia da suposta citação realizada em Itaboraí
Documento eletrônico VDA49965966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 11:12:23
Código de Controle do Documento: 59db120c-8403-4efc-83cd-1140d6e35946

/RJ. Esclarece que essa prova foi juntada em sede de apelação, mas o Tribunal de
origem não analisou seu mérito, perpetuando vício que atinge a validade do processo
penal.
Requer o provimento do agravo regimental para que o mérito do habeas
seja apreciado, concedendo-se a ordem de ofício para anular a ação penal
corpus
desde a citação, ou, subsidiariamente, para determinar que o Tribunal estadual aprecie
o mérito da revisão criminal.
Não abri prazo para contrarrazões ao agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, as razões do agravo não infirmam os fundamentos da decisão
combatida, pois há óbice ao processamento do feito, uma vez que a defesa deixou de
interpor o recurso cabível contra a decisão monocrática do Desembargador Relator,
que não conheceu da ação revisional ajuizada naquela Corte e, inclusive, ressaltou
que as provas produzidas lograram demonstrar a validade da citação realizada pelo
Oficial de Justiça, conforme restou decidido nos autos do HC n.o 0014834-
37.2022.8.19.0000 (fl. 14).
Ora, a jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de
que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, inciso
I, alínea "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido
proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância
(AgRg no HC n. 963.536/RS, Ministro
ordinária, com manifestação do órgão colegiado
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
).
26/2/2025
Dessa forma, se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de
submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se
(AgRg no HC n. 423.705/RS, Ministro
inaugurou a competência deste Tribunal Superior
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
5/4/2018
No mesmo sentido, por exemplo: HC n. 932.678/SP, Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 944.469/PR, Ministro Og
12/11/2024
Fernandes, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 926.189/SP, Ministro Joel
25/10/2024
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
14/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49965966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/08/2025 11:12:23
Código de Controle do Documento: 59db120c-8403-4efc-83cd-1140d6e35946

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.149 / RJ
Número Registro: 2025/0310264-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001016520208190023 00770661720248190000 071056422012 1016520208190023 71056422012
770661720248190000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR
ADVOGADOS : ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RENATA DOS SANTOS FROES
OUTRO
NOME
: RENATO DOS SANTOS FROES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATA DOS SANTOS FROES
ADVOGADOS : ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
Documento eletrônico VDA51032578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: f0af45a7-1177-41b3-aa26-67be5844c8e0

OUTRO
NOME
: RENATO DOS SANTOS FROES
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: f0af45a7-1177-41b3-aa26-67be5844c8e0